Tribunal: STF
Processo: RE 1390425
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM A VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO SOMENTE APÓS A MANIFESTAÇÃO DA CORTE SUPERIOR. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. Recurso de revista que não merece admissibilidade em face da aplicação da Súmula no 333 desta Corte, bem como porque não ficou configurada, de forma direta e literal, nos termos em que estabelece a alínea “c” do artigo 896 da CLT, a alegada ofensa aos artigos 7º, inciso IV, e 103-A da Constituição Federal, pelo que, não infirmados os fundamentos do despacho denegatório do recurso de revista, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ressalta-se que, conforme entendimento pacificado da Suprema Corte (MS-27.350/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04/06/2008), não configura negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação a decisão do Juízo ad quem pela qual se adotam, como razões de decidir, os próprios fundamentos constantes da decisão da instância recorrida (motivação per relationem), uma vez que atendida a exigência constitucional e legal da motivação das decisões emanadas do Poder Judiciário. Agravo de instrumento desprovido.” (e-doc. 24).



    2. Na razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República e ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante, uma vez que a Corte Superior trabalhista manteve julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região pela indexação do salário mínimo ao adicional de insalubridade (e-doc. 27).



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Verifico que o recurso extraordinário foi interposto após o desprovimento do agravo de instrumento em recurso de revista interposto no TST. 



    4. Entretanto, a ofensa constitucional não surgiu, somente, na Corte Superior do Trabalho, mas já na Corte Regional de origem (TRT-2). 



    5. Por essa razão, o recurso extraordinário deveria ter sido interposto tão logo ciente da violação à Constituição da República, sob pena de preclusão, que ocorre no caso. Nesse norte, confira-se o entendimento deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 660). RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS OPONÍVEIS AO JULGADO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.146.401-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 01/03/2019, p. 29/03/2019).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APRESENTAÇÃO DE APELO EXTREMO APENAS EM FACE DO ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ACERCA DO RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. 



    (ARE nº 835.472-AgR/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 07/10/2014, p. 17/11/2014).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL REGIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973.



    1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Obstado o exame das teses deduzidas nas razões do apelo extremo, porquanto oriundas do julgamento da apelação pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, contra o qual não foi manejado recurso extraordinário. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (RE nº 596.828-AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/10/2023, p. 20/11/2013).  



    6. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes, entre outros: ARE nº 1.462.554/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, p. 30/10/2023; ARE nº 1.420.010/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, p. 27/03/2023.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator